Tribunal: TJMT
Processo: 1029694-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029694-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), GABI SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 00.275.291/0001-20 (AGRAVANTE), BORRACHARIA VERA LTDA - CNPJ: 18.858.190/0001-48 (AGRAVADO), EDUARDA SOUZA FRIEDRICH - CPF: 035.470.461-30 (AGRAVADO), BARBARA SOUZA FRIEDRICH - CPF: 061.665.761-70 (AGRAVADO), ELIENAI ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 036.849.841-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada
, com inclusão de suas sócias no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a não localização de bens penhoráveis, após a busca em sistemas judiciais de apoio (
Sisbajud
,
Infojud
,
Bacenjd
,
Renajud
e
Serasajud
), constitui prova suficiente para desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, fundada no art. 50 do CC/2002, constitui medida excepcional, demandando prova robusta de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A simples ausência de bens penhoráveis não configura, por si só, o abuso exigido, inexistindo evidências concretas de atos fraudulentos, dilapidação patrimonial ou confusão entre os patrimônios da pessoa jurídica e das sócias.

5. O precedente do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1873983/SP) reitera que a desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de abuso, afastando hipóteses de mera dificuldade de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de abuso de direito, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera ausência de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1873983/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1029694-77.2024.8.11.0000
, de decisão da
Vara
Ú
nica
da Comarca
de Vera
que,
em Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante aduz que é evidente a utilização da PJ como subterfúgio para o não pagamento do débito, visto que há anos não consegue localizar bens e ativos financeiros penhoráveis em nome da devedora, mesmo após busca nos sistemas
Sisbajud
,
Infojud
,
Bacenjd
,
Renajud
e
Serasajud
.

Destaca que “
é indubitável que uma empresa cujo capital social é superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cometeu atos de abuso de personalidade, seguidos pelo desvio de finalidade e dilapidação patrimonial, ao gerar graves indícios de esvaziamento de suas contas e transferência de seus bens
”.

E mais,
que deve ser considerada a “
impossibilidade de uma empresa permanecer em pleno funcionamento sem movimentar sua conta bancária, sendo certo que todas as tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos financeiros da empresa Agravada foram frustradas por esquiva das demais Agravadas
”
.

Contraminuta no Id.
252960185
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que,em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado em
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória
, indeferiu pedido de inclusão
das sócias da empresa
no polo passivo da lide.

A

teoria da desconsideração da personalidade jurídica

é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois em muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O art. 50 do Código Civil dispõe:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Segundo entendimento do STJ, “
Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1873983
/
SP
)
.

Assim, é
admitido
o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para busca de bens próprios dos sócios

apenas quando constatado abuso de direito
ou
exercício ilegítimo da atividade.

Neste caso a agravante fundamenta o pedido apenas na não localização de bens penhoráveis, mesmo após a busca via sistemas de apoio ao Judiciário
.

No entanto, como dito, trata-se de medida de natureza excepcional, que demanda prova robusta,
ausente
na hipótese.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO MINORITÁRIO – 1% DAS COTAS SOCIAIS – AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – PEDIDO IMPROCEDENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Admite-se o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para a busca dos bens próprios dos sócios apenas e tão somente quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da
atividade. “A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica” (REsp 1861306/SP).

(TJ-MT 10036762420218110000 MT, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024